Tribunal: TJMT
Processo: 1011537-98.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011537-98.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[A. ANGELONI & CIA. LTDA - CNPJ: 83.646.984/0069-06 (EMBARGANTE), AIRTON BOMBARDELI RIELLA - CPF: 000.920.200-54 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL PANDOLFO - CPF: 619.424.050-49 (ADVOGADO), EDUARDO INACIO ASSMANN - CPF: 008.472.460-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO RECOLHIMENTO. APLICAÇÃO POR COMPETÊNCIA. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ACESSORIEDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos pela ora embargante, mantendo inalterado o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A modulação de efeitos da Tese III do Tema 1.266/STF aplica-se por competência mensal, de modo que o recolhimento parcial do tributo no exercício de 2022 não afasta a ressalva modulatória quanto às competências em que não houve recolhimento, solução que se estende, por
acessoriedade
, ao adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, com efeitos
infrigentes
.

Tese de julgamento:
"A modulação de efeitos da Tese III do Tema 1.266/STF aplica-se por competência mensal, de modo que o recolhimento do tributo em parte do exercício não afasta a ressalva modulatória quanto às competências em que não houve recolhimento, estendendo-se idêntica solução ao adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, por
acessoriedade
."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos

relevantes

citados
:
CPC, art. 1.022; CF, art. 150, III, "b" e "c"; LC n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência

relevante

citada:

STF, RE n. 1.426.271 (Tema 1.266/STF);
STF, RE 1483785
AgR
-ED-
EDv
, Relator(a). Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno,
julgado

em
25-08-2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A. ANGELONI & CIA. LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 364416855), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte, mantendo inalterado o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, ratificando a sentença em sede de remessa necessária.

Como causa de pedir recursal, a embargante aponta omissão no v. acórdão embargado quanto à abrangência temporal dos comprovantes de arrecadação do Id. 330633884, sustentando que eles comprovariam o recolhimento do ICMS-DIFAL apenas no período de setembro de 2021 a fevereiro de 2022 e que, para as competências de abril a dezembro de 2022, não teria havido recolhimento do tributo, o que ensejaria a aplicação da modulação de efeitos da Tese III do Tema 1.266/STF estritamente em relação a esse período.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
373080870
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
A. ANGELONI & CIA. LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 364416855), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte, mantendo inalterado o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, ratificando a sentença em sede de remessa necessária.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta omissão no v. acórdão embargado, sustentando que os comprovantes de arrecadação, referenciados na decisão, comprovariam o recolhimento do ICMS-DIFAL apenas no período de setembro de 2021 a fevereiro de 2022, de modo que, para as competências de abril a dezembro de 2022, não teria havido recolhimento do tributo, o que ensejaria a aplicação da modulação de efeitos da Tese III do Tema 1.266/STF estritamente em relação a esse período.

Reexaminada a questão, à luz dos elementos constantes dos autos, a alegação de omissão merece acolhida, ainda que parcial, conforme se expõe a seguir.

O v. acórdão embargado (Id. 364416855) assentou que "
os comprovantes de arrecadação acostados sob o Id. 330633884 atestam que a embargante procedeu ao recolhimento espontâneo do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022, antes do ajuizamento do presente writ, o que afasta, de plano, a hipótese de modulação prevista na Tese III do Tema 1.266/STF, reservada exclusivamente aos contribuintes que não efetuaram o recolhimento do tributo naquele exercício
".

Tal fundamentação, contudo, tratou o exercício de 2022 como bloco incindível, sem se pronunciar especificamente sobre o recolhimento parcial,
adstrito
, conforme os próprios comprovantes referenciados, ao período de setembro de 2021 a fevereiro de 2022, sobre as competências em relação às quais não há prova de recolhimento, a saber, abril a dezembro de 2022.

Nesse ponto específico, verifica-se a omissão apontada pela embargante, que passa a ser sanada.

Com efeito, a modulação de efeitos fixada na Tese III do Tema 1.266/STF afasta, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL apenas em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29.11.2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

A exegese dessa ressalva modulatória impõe sua aplicação por competência, e não por exercício fiscal tomado em sua integralidade, de modo que o recolhimento do tributo relativo a determinadas competências não tem o condão de afastar a ressalva modulatória quanto às competências em que o recolhimento não se verificou.

Aplicando-se tal critério ao caso concreto, e tendo em vista que os comprovantes de arrecadação do Id. 330633884 demonstram o recolhimento do ICMS-DIFAL tão somente quanto às competências de setembro de 2021 a fevereiro de 2022, sem que haja prova de recolhimento relativo às competências de abril a dezembro de 2022, conclui-se que, quanto a este último período, a embargante está abrangida pela ressalva da modulação de efeitos da Tese III do Tema 1.266/STF, não sendo exigível o ICMS-DIFAL relativo às competências de abril a dezembro de 2022.

Por conseguinte, idêntica sorte deve ser estendida ao adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza incidente sobre as mesmas competências, na medida em que sua cobrança, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Divergência no RE n. 1.483.785/MG, pressupõe a exigibilidade do próprio ICMS-DIFAL, ainda que o referido adicional possua fundamento constitucional autônomo.

Conforme consignado no referido precedente, "
a inexigibilidade do ICMS-
Difal
por falta de regulamentação legal complementar acarreta, por
acessoriedade
, a impossibilidade de cobrança da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que essa tenha previsão constitucional autônoma.
" (STF, RE 1483785
AgR
-ED-
EDv
, Relator(a).
Min.
ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por A. Angeloni & Cia. Ltda., por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão constatada e, em consequência, dar parcial provimento ao recurso de apelação e retificar parcialmente a sentença, em sede de remessa necessária, reconhecendo a não exigibilidade do ICMS-DIFAL e do respectivo adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza relativos às competências de abril a dezembro de 2022.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026